Tribunal: TJDFT
Processo: 0724400-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE OS FIXOU. POSSIBILIDADE. DECISÕES MANTIDAS.
1. Carece a parte recorrente de interesse recursal quando almeja a reforma da decisão sobre questão em relação à qual não sucumbiu.
2. Pelo teor do caput do artigo 520 do Código de Processo Civil, mostra-se irrelevante a necessidade de trânsito em julgado do decisum que fixou os honorários advocatícios sucumbenciais, na medida em que o recurso interposto fora recebido sem efeito suspensivo, possibilitando-se, destarte, o início do cumprimento provisório de sentença.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, não provido. Agravo interno conhecido e não provido.